Tribunal: TJPA
Processo: 0009097-06.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009097-06.2020.8.14.0051

APELANTE: RONAN NOGUEIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCUMRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva com a interposição de Recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pelas práticas das infrações penais de Vias de fato e Descumprimento de medidas protetivas de urgência.

2.
Fato relevante.
A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas e, especificamente em relação ao crime descumprimento de medidas protetivas, aduz que a conduta foi atípica, ante a ausência de dolo do réu. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria das penas.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a sentença está apoiada em elementos suficientes de provas quanto à autoria e materialidade delitivas, em relação às infrações penais pelas quais o apelante foi condenado; (ii) se há elementos a comprovarem que o réu agiu com dolo em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; (iii) se a dosimetria das penas está em consonância coma as balizas legais e jurisprudências.

III-Razões de decidir

4. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, que em geral, são cometidos em clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, quando em consonância com os demais elementos de provas, podendo ser utilizada para embasar a condenação, o que se verifica no presente caso.

5. Há elementos suficientes de provas para demonstrar que, embora cientes das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, sendo uma delas de não manter contato com as vítimas, o réu, de forma livre e consciente, mediante sua conduta, descumpriu as determinações judiciais, praticando, em concurso formal, os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

6. Em relação à infração penal de vias de fato, é assente na jurisprudência que para sua comprovação é dispensável a realização de exame de corpo de delito, vez que nem sempre as agressões deixam vestígios, mormente quando sua comprovação possa ser realizada por outros meios de provas.

7. No presente caso, a materialidade e a autoria das vias de fato restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos seguros das vítimas, tanto em sede policial quanto em juízo, corroboradas pelos demais elementos de provas.

8. A fundamentação utilizada pelo Juízo a quo para valorar negativamente os “motivos do crime” se deu de forma equivocada, uma vez que não corresponde ao arcabouço fático-probatório constante nos autos. Conforme elementos de provas, o réu e as vítimas possuem relação de parentesco, sendo irmãos. Portanto, não há que se falar em insatisfação com o término da relação conjugal. Ademais, vislumbra-se que a “culpabilidade” foi valorada de forma genérica e vaga, sem indicar razões concretas pelas quais a conduta do réu extrapolaria a gravidade inerente aos tipos penais. Ambos os vetores neutralizados.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada. Sentença mantida nos demais termos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AREsp n. 2.761.373/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009097-06.2020.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM:
VARA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RONAN NOGUEIRA FERREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação penal interposto por
RONAN NOGUEIRA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 42 (quarenta e dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática das infrações penais de Vias de fato e Descumprimento de medidas protetivas, previstas no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941
c/c art. 7º da Lei 11.340/06 e art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 70 do Código Penal.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante, aduzindo a ausência de dolo e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal (ID-19080903).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-19080908).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja retificada a dosimetria da pena (ID-19281950).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, aduzindo a ausência de dolo quanto à prática da infração penal de Vias de fato. Além disso, assevera que não há provas suficientes para subsidiar a condenação do apelante pela referida contravenção penal e pelo crime de Descumprimento de medidas protetivas de urgência, razão pela qual o apelante deve ser absolvido.

Pois bem, analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que restou demonstrado o dolo do apelante na prática da contravenção penal de Vias de fato. Ademais, a condenação por esta e pela infração penal de Descumprimento de medidas protetivas de urgência está amparada em elementos suficientes que comprovam a autoria e a materialidade delitiva. Vejamos.

Noticiam os autos que, em 07/04/2020, por volta das 15h00, em via pública, RONAN NOGUEIRA FERREIRA, ofendeu moralmente as suas irmãs/vítimas ROSINELMA NOGUEIRA FERREIRA e ROSÁRIA NOGUEIRA FERREIRA, bem como agrediu fisicamente a sua colateral ROSINELMA NOGUEIRA FERREIRA e sua sobrinha EMÍLIA NOGUEIRA FERREIRA, sem lesioná-las.

Nesse contexto, após regular instrução processual, o réu foi condenado às penas referidas ao norte pela prática do crime de Descumprimento de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor das vítimas, Sra. ROSINELMA NOGUEIRA FERREIRA e Sra. ROSÁRIA NOGUEIRA FERREIRA, assim como pela Vias de fato contra elas praticadas.

A autoria e materialidade restaram comprovadas, em especial, pelos depoimentos das vítimas e comprovantes de intimação do réu em relação às decisões judiciais que fixaram medidas proibitivas em favor das vítimas.

Nos autos, consta que o réu estava ciente das medidas protetivas fixadas em favor das vítimas, que lhe proibiam de se aproximar delas, dirigir-lhes a palavra ou de manter contato, dentre outras determinações.

- Nos autos do processo n° 0002593-81.2020.8.14.0051, fixadas em favor da Sra. ROSINELMA NOGUEIRA FERREIRA, sendo cientificado no dia 13/03/2020 (ID-19080374, Pág. 4-5);

- Nos autos do processo n° 0002925-48.2020.8.14.0051, fixadas em favor da Sra. ROSÁRIA NOGUEIRA FERREIRA, sendo cientificado no dia 06/04/2020 (ID-19080375, Pág. 2).

Ademais, as declarações prestadas pelas vítimas em juízo, apresentam coerência, confirmando a versão exposta na fase policial.

A vítima EMÍLIA NOGUEIRA FERREIRA relatou em juízo:

Que no dia 07/04, a Depoente teve que ir no porto da família buscar o esposo, acompanhada de sua mãe, tias e filhos, nisso a casa do réu ficava de frente para rua em que decidiram passar; Que o réu disse que não era para elas passarem por ali pois tinha medidas protetivas; Que o réu agrediu a Depoente verbalmente; Que o réu ameaçou que iria agredi-la fisicamente; Que o réu chegou a mandar a própria esposa e filha a baterem na Depoente; Que o réu deu um soco na Depoente, onde pegou de “raspando” na cabeça; Que a mulher do réu juntamente da filha vieram pra cima da Depoente; Que o réu agrediu a tia da Depoente que é muda e a mãe da Depoente; Que a mãe da Depoente não teve nenhuma intenção de passar em frente a casa do réu para provocá-lo, tanto a Depoente quanto sua mãe passaram por ali por que era o único caminho favorável para dar acesso ao porto; Que o réu iniciou a discussão, saindo de dentro da sua casa para tentar impedir a Depoente e seus acompanhantes de passar pela estrada;

A vítima ROSINELMA NOGUEIRA FERREIRA, declarou:

Que em 07/04/2020 a Depoente, suas filhas e netos foram para o porto; Que a casa do réu ficava de frente para a rua onde a Depoente estava passando; Que o réu dizia para a Depoente não passar ali, pois tinha medidas protetivas; Que esta rua era um atalho dentro do terreno do irmão da Depoente (Ronaldo); Que o réu saiu da casa dele falando para a Depoente e suas acompanhante “não passem aí suas filhas da puta, vagabundas, filhas de uma égua, porque vocês tem medidas protetivas contra mim, então não passem aqui”; Que a filha da Depoente (Emilia) respondeu para o réu que a medida protetiva era pra ele, o réu se revoltou dizendo “ cala tua boca vagabunda por que eu vou te bater, tu já se esqueceu que já te bati outra vez”; Que o réu mandou a esposa dele bater na filha da Depoente (Emilia); Que a esposa do réu tentou agredir a Emilia; Que logo depois a filha do réu foi pra cima da filha da Depoente (Emilia) e que o réu empurrou a Depoente fazendo ela cair e se machucar; Que o réu deu um murro na cabeça da filha da Depoente;
Que o réu deu um soco na irmã muda da Depoente;
Quando a depoente viu a boca da irmã sangrando desferiu um tapa no réu;

A vítima, ROSÁRIA NOGUEIRA FERREIRA declarou:

Que no dia 07/04/2020 o genro da irmã da Depoente iria chegar e a própria Depoente tinha uma encomenda para entregar; Que a Depoente estava acompanhada de suas irmãs, filhos e sobrinhos de menores de idade; Que o irmão da Depoente tinha cedido o caminho para elas passarem para poder chegar a beira do rio; Que o réu saiu de sua casa e veio falar “ei suas porra não passem por aqui, vocês tem uma medida protetiva contra minha pessoa”; Que a sobrinha da Depoente (Emilia) falou para o réu “as medidas são para você”; Que o réu revidou “cala tua boca aí se não eu vou te bater, tu te lembra que eu te batia antes” Emilia voltou e falou “então bate que tu já é acostumado”; Que o réu mandou sua esposa bater na sobrinha da Depoente (Emilia); Que a Emilia caiu no chão e as duas filhas do réu vieram pra cima delas; Que amba as duas filhas do réu são menores de idade; Que o réu deu um soco que pegou de raspão na cabeça de Emilia; Que a irmã da Depoente machucou o braço;
Que o réu ao tentar da um soco na irmã da Depoente (Rosinelma) acabou pegando em sua outra irmã que é surda (Roselma);
Que depois deste acontecimento o réu quando passava na frente da casa da Depoente para poder ir para a roça falava para a Depoente “vagabunda, puta fuleira[...]

Ratificando os depoimentos das vítimas, a testemunha, GABRIEL FERREIRA SILVA, aduziu:

Que o Depoente é filho de Rosinelma (irmã do réu); Que na época dos fatos ocorridos o Depoente não morava com a mãe; Que no dia 07/04 sua mãe (Rosinelma) e sua irmã (Emilia) foram no porto buscar seu cunhado; Que o Depoente sentia que ia acontecer algo e foi atrás delas logo depois; Que o Depoente sabia que sua mãe e sua tia (Rosaria) tinham medidas protetivas contra o réu e conhecendo o réu , o Depoente decidiu ir atrás do grupo pois achava que poderia acontecer algo; Que o Depoente conseguiu alcançar sua família; Que no momento em que o Depoente alcançou já havia começado a discussão, onde o Depoente ouviu vários xingamentos partindo do réu para as vítimas; Que o Depoente chegou na parte em que o réu estava falando que não era para as vítimas passarem por ali pois elas tinham medidas protetivas contra ele (réu); Que o réu falou para a irmã do Depoente (Emilia) “tu lembras da vez que eu te bati la na beira, tu já se esqueceu”, Emilia deu sua resposta “então me bate, tu já tá acostumado a me bater”; Que chegou um ponto na discussão em que a mulher do réu também se ofendeu, nisso o réu mandou sua mulher ir bater na irmã do Depoente; Que a filha do réu também foi pra cima da irmã do Depoente; Que ao tentar separar a briga,
o réu pensava que era a mãe do Depoente porém era sua tia que é muda e tem problemas intelectuais, nisto o réu deu um murro na tia que é muda pensando que era a mãe do Depoente;
Que o Depoente tentava impedir o réu[...]

Como bem destacou o Juízo
a quo
, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, que em geral, são cometidos em clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, quando em consonância com os demais elementos de provas, podendo ser utilizada para embasar a condenação, o que se verifica no presente caso.

Certifique-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[..]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ permite a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem especificação do valor, conforme consolidado no Tema 983/STJ.

4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte.

5. Para reverter as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria e materialidade delitivas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.761.373/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024.)

Nessa senda, verifica-se que há elementos suficientes de provas para demonstrar que, embora cientes das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, sendo uma delas de não manter contato com as vítimas, o réu, de forma livre e consciente, mediante sua conduta, descumpriu as determinações judiciais, praticando, em concurso formal, os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com previsão no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Em relação à infração penal de vias de fato,
é assente na jurisprudência que para sua comprovação é dispensável a realização de exame de corpo de delito, vez que nem sempre as agressões deixam vestígios, mormente quando sua comprovação possa ser realizada por outros meios de provas.

Nesse sentido, julgado do Superior tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física somente duas semanas após o evento. A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos: interrogatórios, fotos e mensagens enviadas pelo réu.

2. De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

No presente caso, a materialidade e a autoria das vias de fato restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos seguros das vítimas, tanto em sede policial quanto em juízo, corroboradas pelos demais elementos de provas.

Portanto, deixo que acolher as teses defensivas e mantenho a condenação do apelante pelas infrações penais em análise.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em pleito subsidiário, a defesa do apelante pugna pela retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal.

Passo à análise.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau valorou em desfavor do apelante os vetores “culpabilidade” e “motivos do crime”. Dessa forma, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Vejamos (ID-19080872):

[...]

a)
Vias de fato.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é grave, na medida em que agrediu a vítima após a prática de diversas violências, físicas e psicológicas
.
O réu não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão por que deixo de valorá-las
.
O motivo milita contra o acusado, diante da insatisfação com o término da relação e sentimento equivocado de controle sobre a mulher
. As circunstâncias e consequências não revelam fator extra penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

b) descumprimento de medida protetiva

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é grave, na medida em que agrediu a vítima após a prática de diversas violências, físicas e psicológicas
. O réu não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão por que deixo de valorá-las.
O motivo milita contra o acusado, diante da insatisfação com o término da relação e sentimento equivocado de controle sobre a mulher
. As circunstâncias e consequências não revelam fator extra penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito
[...]”
(grifos meus).

De plano, nota-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente os “motivos do crime” se deu de forma equivocada, uma vez que não corresponde ao arcabouço fático-probatório constante nos autos. Conforme elementos de provas, o réu e as vítimas possuem relação de parentesco, sendo irmãos. Portanto, não há que se falar em insatisfação com o término da relação conjugal.

Ademais, vislumbra-se que a “culpabilidade” foi valorada de forma genérica e vaga, sem indicar razões concretas pelas quais a conduta do réu extrapolaria a gravidade inerente aos tipos penais.

Nessa linha, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. NÃO INCIDÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

8. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

[...]

13. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Dessa forma, neutralizo os vetores “culpabilidade” e “motivos do crime”.

Sendo assim, em relação à
contravenção penal de vias de fato
:

Fixo a pena-base em 15 (quinze) dias.

Na segunda fase, conforme descrito na sentença, está presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP (prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher).

Assim, inexistindo atenuantes,
fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Ausentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva no referido quantum.

Em relação ao crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência:

Fixo a pena-base em 03 (três) meses.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Todavia, presente a
causa de aumento de pena relativa ao crime em concurso formal
, vez que o réu mediante sua conduta praticou dois crimes. Dessa forma, mantenho a fração no patamar de 1/3 (um terço), conforme a sentença.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção.

O réu deverá iniciar o cumprimento das penas em regime aberto, conforme art. 33 do Código Penal.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para redimensionar a pena, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/02/2025